Tribunal: STF
Processo: ARE 1588898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 7809. SUSPENSÃO DO ATO DE TRANSORMAÇÃO EM ESCOLA CÍVICO MILITAR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. Tramita nesta CORTE SUPREMA a ADI 7809, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, “visando a integral declaração de inconstitucionalidade formal e material do Decreto n° 426, de 22 de dezembro de 2023, que instituiu o Programa das Escolas cívico-militares no Estado de Santa Catarina, por ofensa à reserva legal, aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica (artigos 2º; 5º, II e XXXVI), bem como por infringência aos artigos 22, inciso XXIV; 24, IX, § 1º; 143, § 1º; 144, § 5º, 205 e 206, incisos V e VI, 214, e 227, todos da Constituição Federal de 1988, e, por fim, ao art. 113 do ADCT”.

    2. Assim, considerando a relevante controvérsia a respeito da matéria e os consistentes fundamentos aduzidos pelo autor da ação, cumpre suspender o ato administrativo que promoveu a transformação da instituição de ensino em escola cívico militar, até o julgamento do referido precedente.

    3. Agravo Interno a que se nega provimento.